Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RÉ DEFENDIDA POR CURADOR ESPECIAL. CITADA POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO PRESUMIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação é isenta de preparo porque inviável recair sobre a Defensoria Pública tal despesa em virtude do cumprimento do múnus público, ao atuar como curadora especial de réu preso (CPC, art. 72, II). Recurso conhecido.
2. No que tange à concessão da justiça gratuita, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. 2.1. A condição de ser representada por curador especial (Defensoria Pública) não presume hipossuficiência econômica da apelante. Precedentes. 2.2. As informações financeiras da ré, obtidas durante o curso do processo, dissociadas de outros elementos que afastem a existência dos bens adquiridos durante a união estável, não podem conduzir, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica, afinal, nada se sabe sobre a atual vida pregressa da apelante, a qual pode ter lhe possibilitado auferir renda através da venda dos bens/equipamentos adquiridos ou desempenho de atividade profissional.
3. Apenas se não for possível a aplicação dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil é que se possibilita ao julgador a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85, dado o seu caráter subsidiário. 3.1. No caso, considerando a inexistência de proveito econômico, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa. 3.2. Os consectários da condenação, tais como os honorários advocatícios, constituem matéria de ordem pública, motivo pelo qual não há falar em reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação, sobretudo quando alicerçada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1076).
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.